Tribunal: TJDFT
Processo: 0738475-75.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-19

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0738475-75.2024.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento Agravante: B.X.B. Agravados: Central Nacional Unimed – Cooperativa Central Benevix Administradora de Benefícios Ltda D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto por B.X.B., representado por seu genitor, Jofran Cristiano de Brito, contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara Cível da Circunscrição Judiciária do Recanto das Emas, nos autos do processo no 0713174-02.2024.8.07.0009, assim redigida: “Procedimento 1.Trata-se de ação de conhecimento, sob o procedimento comum, com pedido de tutela provisória, ajuizada por B. X. B. (“Autor”), representado por Jofran Cristiano de Brito, em desfavor de Benevix Administradora de Benefícios Ltda. (“Primeira Ré”) e Unimed Nacional – Cooperativa Central (“Segunda Ré”), partes qualificadas nos autos em epígrafe. Petição Inicial 2.O autor, na peça exordial, afirma, em síntese, que: (i) é beneficiário do plano de saúde coletivo por adesão operado pela segunda ré e administrado pela primeira ré; (ii) a mensalidade do plano de saúde vem sofrendo reajustes anuais muito acima do razoável; (iii) a mensalidade passou de R$ 569,98, em março de 2020, para R$ 2.700,64, em julho de 2024, o que corresponde a um aumento superior a 400%. 3.Tece arrazoado e requer a concessão de tutela provisória nos seguintes termos: 4. que seja concedida a antecipação da tutela “inaudita altera pars”, na forma dos artigos 294 e seguintes do novo CPC, para que as requeridas sejam compelidas a recalcularem o valor da mensalidade com base no índice aplicado aos planos de saúde individuais (10%), sob pena de piorar ainda mais a saude do autor, uma vez que corre risco de ter danos irreversíveis, pois se encontra fazendo tratamentos, sob pena de ser aplicada multa diária no valor de R$ 1.000,00; (id. 207588750). 4. Deu-se à causa o valor de R$ 10.000. 5.O autor juntou documentos e procuração outorgada em nome da patrona que assina eletronicamente a exordial. Gratuidade da Justiça 6.O autor requereu o benefício da gratuidade da justiça. 7.Em seguida, os autos vieram conclusos. Fundamentação 8.De acordo com o vigente Código de Processo Civil, que modificou sensivelmente a sistemática do revogado diploma adjetivo, a tutela provisória pode fundamentar-se em urgência ou evidênciai[1]. 9.A tutela provisória de urgência, de natureza cautelar ou antecipadaii[2], pode ser concedida em caráter antecedente ou incidentaliii[3], sendo que, neste último caso, não se exige o pagamento de custasiv[4]. 10.Qualquer que seja a natureza da tutela provisória de urgência, a sua concessão depende da demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processov[5]. 11.Vale frisar, porém, que a tutela de urgência de natureza antecipada, mesmo que presentes os requisitos precitados, não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisãovi[6]. 12.In casu, não é possível vislumbrar, de plano e em juízo de delibação, a plausibilidade do direito invocado, uma vez que a constatação do abuso relatado na inicial demanda inequívoca dilação probatória. 13.De fato, o autor demonstrou que a mensalidade do plano de saúde operado pela segunda ré passou de R$ 569,98, em março de 2020 (id. 207588768), para R$ 2.700,64, em julho de 2024 (ids. 207588783 e 207588786). 14.Vale frisar, porém, que, de acordo com o Superior Tribunal de Justiça, o reajuste anual de planos coletivos não está vinculado aos índices definidos pela Agência Nacional de Saúde Suplementar (“ANS”) para planos individuais, cabendo à referida agência apenas monitorar, naquele caso, a evolução dos preços praticados no mercado a fim de prevenir abusos. 15.Ademais, a Corte Superior perfilha o entendimento segundo o qual é lícita a cláusula que prevê a possibilidade de reajuste do plano de saúde, seja por variação de custos ou por aumento de sinistralidade, cabendo ao magistrado a análise, no caso concreto, do caráter abusivo do reajuste efetivamente aplicado. 16. Nesse sentido: PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SÚMULA 182/STJ. NÃO INCIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. ALEGAÇÃO GENÉRICA. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. REAJUSTE POR SINISTRALIDADE OU VARIAÇÃO DE CUSTOS. LEGALIDADE. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. FUNDAMENTO AUTÔNOMO NÃO IMPUGNADO. AGRAVO INTERNO PROVIDO. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. 1. É deficiente a fundamentação do recurso especial em que a alegação de ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 se faz de forma genérica, sem a demonstração exata dos pontos pelos quais o acórdão se fez omisso, contraditório ou obscuro. Incidência da Súmula 284 do STF. 2. Na linha de orientação do STJ, não há cerceamento de defesa quando o magistrado decide de forma suficientemente fundamentada a desnecessidade da prova requerida, ante a suficiência das demais provas já produzidas. 3. A jurisprudência desta Corte se firmou no sentido de ser lícita a cláusula que prevê a possibilidade de reajuste do plano de saúde, seja por variação de custos ou por aumento de sinistralidade, cabendo ao magistrado a análise, no caso concreto, do caráter abusivo do reajuste efetivamente aplicado. Precedentes. 4. Fica inviabilizado o conhecimento de temas trazidos no recurso especial, mas não debatidos e decididos nas instâncias ordinárias, porquanto ausente o indispensável prequestionamento. 5. A ausência de impugnação, nas razões do recurso especial, de fundamento autônomo e suficiente à manutenção do acórdão estadual atrai, por analogia, o óbice da Súmula 283 do STF. 6. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão agravada, e, em novo julgamento, conhecer do agravo para negar provimento ao recurso especial. (AgInt no AREsp n. 2.224.210/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 15/5/2023, DJe de 22/5/2023.) 17.Desse modo, a despeito do significativo aumento verificado nos últimos anos, não há, por ora, nenhum indício de que tenham sido desarrazoado, abusivo ou aleatório, tampouco de que se trata de hipótese de falsa coletivização. 18. Nesse mesmo sentido: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. PLANO DE SAÚDE COLETIVO POR ADESÃO. REAJUSTE FINANCEIRO. PROBABILIDADE DO DIREITO. NÃO COMPROVAÇÃO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO MANTIDA. 1. Nos termos do art. 300 do CPC/15, "a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo". 2. Os índices disponibilizados pela ANS sobre a variação de custo referente à pessoa natural dizem respeito apenas aos reajustes em planos de saúde individuais ou familiares, não podendo ser aplicados aos planos coletivos. 3. A análise quanto à abusividade dos reajustes perpetrados pelos Réus/Agravados demanda a devida instrução processual, circunstância que impede o reconhecimento da probabilidade do direito. 4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1905936, 07167927920248070000, Relator(a): Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 13/8/2024, publicado no PJe: 23/8/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA PROVISÓRIA. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. REAJUSTE. PREVISÃO CONTRATUAL. ABUSIVIDADE. DILAÇÃO PROBATÓRIA. 1. O deferimento de um requerimento liminar está condicionado à demonstração de que os fundamentos de direito material são verossímeis a ponto de autorizar que a probabilidade do direito seja vislumbrada em uma avaliação superficial da questão meritória, sem o devido contraditório. 2. O art. 35-E, § 2o, da Lei n. 9.565/1998 prevê que a alteração das contraprestações pecuniárias nos contratos individuais de plano de saúde está adstrita à prévia aprovação da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS). Mencionada previsão não se aplica aos seguros coletivos por adesão. Nesses, a majoração do valor das mensalidades pode ser livremente pactuada pelas partes contratante e não se sujeita à anuência da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS). 3. Os reajustes nos planos de saúde coletivo devem estar previstos expressamente nos contratos firmados e obedecer a critérios atuariais objetivos e não de forma aleatória e discricionária porquanto referidos valores visam à garantia do equilíbrio contratual, da continuidade e da qualidade dos serviços prestados. 4. A abusividade deve ser abordada com a profundidade necessária durante a instrução processual, com ampla dilação probatória, o que não se coaduna com a via estreita do agravo de instrumento e afasta o requisito consubstanciado na probabilidade do direito, necessário à concessão da tutela liminar requerida. 5. Agravo de instrumento desprovido. (Acórdão 1893193, 07158868920248070000, Relator(a): HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 17/7/2024, publicado no DJE: 31/7/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE COLETIVO POR ADESÃO. ANÁLISE DOS CRITÉRIOS UTILIZADOS NO ALEGADO REAJUSTE DE 100% (CEM POR CENTO). CONTRADITÓRIO NECESSÁRIO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Nos termos do que define o Superior Tribunal de Justiça, o contrato ao qual aderiram os agravantes é de plano de saúde coletivo por adesão conforme a alínea "c" do inciso VII do artigo 16 da Lei Federal 9.656/98, cujo regime de reajustes das mensalidades é diferente dos planos individuais e familiares 2. O contrato de plano de saúde coletivo em discussão sujeita-se aos preceitos da Lei 9.656/98 quanto à apresentação dos critérios de reajuste das mensalidades; tendo sido previstos critérios objetivos e de fácil aferição, intervenção do Judiciário no preço das mensalidades que deve, por isto, ser residual, reservada às hipóteses de manifesta discrepância e/ou abusividade nos índices, carentes de qualquer justificativa fática ou técnica. 3. Inviável, à vista do que se tem, a análise dos critérios utilizados no alegado reajuste de 100% do plano de saúde dos agravantes, sendo necessário, como bem pontuado na decisão agravada, que se estabeleça o contraditório a fim de que sejam apurados o equilíbrio contratual e eventuais abusos no reajuste por parte do plano de saúde. 4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão 1856936, 07018200720248070000, Relator(a): MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 2/5/2024, publicado no DJE: 15/5/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) 19.Logo, imperioso o indeferimento da tutela provisória. Dispositivo Principal 20.Ante o exposto, não concedo a tutela provisória. Gratuidade da Justiça 21.Observados os requisitos do art. 98 do Código de Processo Civil, concedo a gratuidade de justiça ao autor. Disposições Finais 22.Cadastre-se a primeira ré no polo passivo, no PJe. 23.Diante das especificidades da causa e de modo a adequar o rito processual às necessidades do conflito, deixo para momento oportuno a análise da conveniência da audiência de conciliação – art. 139, inciso VI, do Código de Processo Civil e Enunciado no. 35 da Enfam. 24.Citem-se e intimem-se as rés para contestar o feito no prazo de 15 (quinze) dias úteis. 25.A ausência de contestação implicará revelia e presunção de veracidade da matéria fática apresentada na petição inicial. 26.Dê-se vista ao Ministério Público do Distrito Federal e Territórios. 27.Intimem-se.” (Ressalvam-se os grifos) O agravante alega em suas razões recursais (Id. 63978013), em breve síntese, que é beneficiário de plano de saúde coletivo por adesão desde 2020, ocasião em que tinha a idade de 2 (dois) anos. Sustenta que a despeito da previsão de reajustes anuais o valor da mensalidade vem sofrendo alterações muito acima do razoável, pois no mês de março de 2020 pagava a quantia de R$ 569,98 (quinhentos e sessenta e nove reais e noventa e oito centavos), e, no mês de julho de 2024, a mensalidade paga foi no montante de R$ 2.700,64 (dois mil e setecentos reais e sessenta e quatro centavos). Verbera que a abusividade nos reajustes anuais praticados pelo plano de saúde resulta em exorbitante prejuízo ao utente dos serviços aludidos. Requer, portanto, a antecipação da tutela recursal para que seja determinada a nova elaboração do cálculo do valor da mensalidade a ser pago, tendo como base os planos de saúde individuais, bem como o ressarcimento dos valores pagos a maior desde o início do negócio jurídico, com o subsequente provimento do recurso e a confirmação da tutela provisória. O recorrente está dispensado do recolhimento do valor referente ao preparo recursal, diante do benefício da gratuidade de justiça concedido pelo Juízo singular. É a breve exposição. Decido. A interposição do presente agravo de instrumento está prevista no art. 1015, inc. I, do CPC. Quanto ao mais o recurso é tempestivo, sendo aplicável a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. Nos termos do art. 1019, inc. I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juízo singular o teor da decisão. Para que seja concedida a tutela antecipada pretendida é necessária a presença de dois requisitos, quais sejam, a demonstração unilateral das provas suficientes que autorizem o exercício da pretensão, a denotar a existência do critério de verossimilhança, bem como o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar o alegado caráter abusivo de majoração do valor concernente à mensalidade do plano de saúde administrado pelos recorridos. Inicialmente verifica-se que a relação jurídica em exame tem natureza consumerista, pois se ajusta ao contexto normativo dos artigos 2o e 3o da Lei no 8.078/1990. Assim, o caso deve ser analisado sob a ótica das normas inseridas no Código de Defesa do Consumidor. Isso é o que dispõe o Enunciado no 469 da Súmula do Colendo Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que "aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde". O reajuste anual das parcelas respectivas, indispensável à manutenção do equilíbrio contratual, deve ser pautado pelos aspectos inerentes ao objeto do negócio, dentre os quais o custo dos serviços e os índices de sinistralidade aferidos, que são critérios objetivos, passíveis de aferição. No caso dos autos o agravante é beneficiário de plano de saúde coletivo por adesão operado pela Unimed Nacional - Cooperativa Central e administrado pela Benevix Administradora de Benefícios. A despeito de se tratar de plano de saúde na modalidade coletiva, é razoável a aplicação, por analogia, dos limites fixados pela ANS aos planos de saúde individuais como parâmetro para a aferição da eventual abusividade do reajuste. A esse respeito examinem-se as ementas da lavra deste Egrégio Sodalício: “APELAÇÃO CIVEL. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AÇÃO REVISIONAL. CONTRATO DE SEGURO-SAÚDE EMPRESARIAL. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. APLICAÇÃO DO CDC. REAJUSTE ANUAL. AUSENCIA DE CRITÉRIOS CLAROS E OBJETIVOS. VIOLAÇÃO DE NORMAS DE PROTEÇÃO AO CONSUMIDOR. AUSENCIA DE PARAMETROS. USO DA ANALOGIA. APLICAÇÃO DOS INDICES DA ANS UTILIZADOS PARA OS PLANOS INDIVIDUAIS. SENTENÇA MANTIDA. 1. A questão debatida nos autos sujeita-se aos ditames do Código de Defesa do Consumidor, uma vez que as partes se enquadram nos conceitos dos artigos 2o e 3o desse diploma legal, e ainda com base no verbete sumular no 469 da jurisprudência consolidada do colendo STJ: "Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde". 2. Embora a ANS não estabeleça, assim como faz nos planos individuais, o índice de reajuste dos planos de saúde coletivos, isso não significa que as operadoras possam, sem qualquer diretriz, impor os aumentos que julgarem adequados, sendo possível que o Poder Judiciário, quando provocado, intervenha na relação havida entre o consumidor e o prestador de serviço (operadora do plano de saúde), a fim de aferir eventual abusividade nos aumentos das contraprestações pecuniárias anuais. 3. Os percentuais de reajuste precisam ter previsão contratual clara e objetiva, sob pena de a operadora incorrer em abuso. Se a operadora do plano de saúde não logrou demonstrar, de modo inequívoco, quais critérios foram utilizados para se atingir o reajuste, limitando-se a alegar genericamente questões relativas ao aumento de risco, os aumentos apurados além daquele previsto pela ANS aos planos individuais se tornam abusivos, porquanto não pode ser baseado no mero arbítrio da operadora. 4. Constatado excesso no contrato e ausente qualquer parâmetro que possa corroborar as premissas defensivas, sem olvidar ainda que não pode o juiz deixar de decidir diante da lacuna ou obscuridade (art. 140 do CPC), deve-se aplicar, por analogia (art. 4o da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro), os índices previstos pela agência reguladora para os planos individuais, cujos elementos mais se aproximam desta relação jurídica. Precedentes desta Turma Cível. 5. Apelação conhecida, mas desprovida.” (Acórdão no 1099975, 07170052920178070001, Relator: GISLENE PINHEIRO 7a Turma Cível, Data de Julgamento: 30/05/2018, Publicado no DJE: 04/06/2018. (Ressalvam-se os grifos). “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. REAJUSTE POR FAIXA ETÁRIA E REAJUSTE ANUAL. DESVANTAGEM EXCESSIVA DO CONSUMIDOR. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. AUSÊNCIA DE INFORMAÇÕES. ABUSIVIDADE COMPROVADA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. O reajuste no valor da mensalidade do plano de saúde, em virtude da mudança de faixa etária, deve atender a boa-fé objetiva, a razoabilidade e a proporcionalidade, além de estar em harmonia com o Código de Defesa do Consumidor e com o Estatuto do Idoso, o qual veda a discriminação do idoso nos planos de saúde pela cobrança de valores diferenciados em razão da idade. 2. Não é vedada a previsão de reajustes das mensalidades do plano de saúde, mas tão somente o aumento aleatório e abusivo sem o devido detalhamento dos critérios adotados e em desrespeito aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. 3. O plano de saúde não pode impor unilateralmente reajustes de forma indiscriminada a fim de preservar o equilíbrio contratual sem demonstração do incremento de sinistralidade para justificá-los e sem informações aos consumidores que lhes permitem prevê-los. 4. Mostra-se abusivo os reajustes que resultam em valores desarrazoados e que possuem índices sensivelmente superiores aos autorizados pela ANS aos planos de saúde individuais ou familiares. 5. Merece ser acolhido o pedido autoral de aplicação do reajuste anual autorizado pela ANS que não foi impugnado pela parte adversa e que possui índices adequados e razoáveis. 6. Recurso da parte ré desprovido. Recurso da parte autora provido.” (Acórdão no 1057301, 20160610116854APC, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS 5a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 25/10/2017, Publicado no DJE: 14/11/2017. p. 516-521) (Ressalvam-se os grifos) Nesse contexto, o reajuste anual pode ser a principal fonte de ganhos abusivos por parte das operadoras de plano de saúde nos contratos coletivos, tendo em vista que essa modalidade de contrato não se submete à regulação exercida pela Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS). É importante anotar que, muito embora seja possível a utilização dos índices aplicáveis aos contratos de plano de saúde individuais aos coletivos, no caso em deslinde não se observam dados suficientes para afirmar, com segurança, a existência de abusividade nos reajustes impostos pelo agravado no plano de saúde do agravante. O conjunto probatório dos autos é insatisfatório para a comprovação da aludida abusividade, notadamente pela ausência de elementos relacionados aos índices aplicados desde a formalização do seguro saúde, ou seja, de 2020 a 2024. A propósito observem-se as seguintes ementas promanadas por este Egrégio Tribunal de Justiça: “PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE COLETIVO POR ADESÃO. AÇÃO REVISIONAL. MENSALIDADE. REAJUSTE ANUAL. MUDANÇA DE FAIXA ETÁRIA. PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. REQUISITOS. NÃO PREENCHIDOS. ABUSIVIDADE. NECESSIDADE DE INCURSÃO PROBATÓRIA. CONTRADITÓRIO. RECURSO IMPROVIDO. 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência visando reduzir o reajuste implementado pelo plano de saúde. 1.1. Nesta sede, o agravante pede a antecipação dos efeitos da tutela recursal para determinar a redução do percentual de reajuste anual implementado pelo plano de saúde para índice fixado pela ANS, neste e nos próximos reajustes anuais. No mérito, a reforma definitiva da decisão agravada. 2. Na origem, cuida-se de ação de revisão de reajustes anuais abusivos com pedido de tutela de urgência antecipada em que pretende o autor a declaração de abusividade dos reajustes praticados pelas requeridas, aplicando-se os índices estabelecidos pela ANS aos planos individuais, conforme artigo 4o, XVII e XXI, da Lei no 9.961/00. 3. No caso em apreço, não há previsão contratual expressa sobre aplicação de índice específico para o reajuste anual da mensalidade, de modo que não se pode identificar, em juízo sumário, abusividade nos índices atuais, uma vez tal constatação demanda dilação probatória, a fim de se apurar a adequação do percentual adotado, considerando as peculiaridades do grupo atendido pelo contrato coletivo e dos custos necessários à manutenção da cobertura. 3.1. Nesse sentido, não está demonstrada, prima facie, a abusividade do reajuste aplicado, carecendo a solução da controvérsia, portanto, de dilação probatória. Nesse contexto, acolher o pleito da parte recorrente importa em necessária incursão probatória, incompatível com o rito do agravo de instrumento. 3.2. Em que pesem os fundamentos externados pelo agravante, não há elementos probatórios suficientes, neste momento processual, para alterar a decisão agravada, sendo recomendável aguardar o desenvolvimento da fase instrutória no processo principal, quando as questões serão examinadas com maior profundidade. 3.3. Nesse mesmo sentido, em casos similares já decidiu esta Corte de Justiça: "(...) 1. Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência requer o preenchimento dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. 2. Não demonstrada a probabilidade do direito alegado, diante da necessidade de dilação probatória, não se verifica prima facie a abusividade da cláusula contratual que estabelece reajustes das mensalidades dos planos de saúde, sendo necessário averiguar os índices adotados e as peculiaridades do grupo atendido pelo contrato coletivo ao longo da instrução processual. 3. Agravo de instrumento conhecido e não provido." (0729536-77.2022.8.07.0000, Relatora: Lucimeire Maria da Silva, 4a Turma Cível, DJE: 28/04/2023). 4. Desta feita, não se vislumbra plausibilidade jurídica para modificar o entendimento externado na decisão agravada. 5. Recurso improvido. (Acórdão 1854375, 07022566320248070000, Relator(a): JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 24/4/2024, publicado no DJE: 10/5/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” (Ressalvam-se os grifos) “AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. JULGAMENTO CONJUNTO. DOCUMENTOS ANEXADOS À PEÇA RECURSAL. JUNTADA EXTEMPORÂNEA. ESCRITOS NÃO SUBMETIDOS A EXAME DO JUÍZO DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. NÃO CONHECIMENTO. PLANO DE SAÚDE.REAJUSTE ANUAL. PREVISÃO CONTRATUAL. PRETENSÃO DE REVISÃO.PROBABILIDADE DO DIREITO AFASTADA. ALEGAÇÃO DE ABUSIVIDADE.DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE.REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. AUSÊNCIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. 1. A regra contida no art. 1.017, III, do CPC, apenas permite a juntada, na instância recursal, de documentos constantes do processo de origem, os quais considerem os recorrentes serem pertinentes ao julgamento do recurso. Não admite a citada regra legal a juntada de documentos inéditos, não submetidos à apreciação pelo juízo de origem, até porque, se o fizesse, legitimaria indevida supressão de instância e inaceitável violação às garantias do juízo natural e do duplo grau de jurisdição. 2. Segundo o art. 300,caput, do CPC, a tutela de urgência deverá ser concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 3. A previsão de reajuste de mensalidade de plano de saúde em decorrência do aniversário do plano coletivo não configura, por si só, cláusula abusiva. Prevista em contrato, a defendida ilegalidade do índice de reajuste dependerá de comprovação a ser oportunamente realizada em fase processual adequada, o queafasta a probabilidade do direito do recorrente à pretensa revisão em sede de tutela de urgência. 4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Agravo interno prejudicado. (Acórdão 1839343, 07320861120238070000, Relator(a): DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Turma Cível, data de julgamento: 20/3/2024, publicado no DJE: 17/4/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” (Ressalvam-se os grifos) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA PROVISÓRIA. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. REAJUSTE. PREVISÃO CONTRATUAL. ABUSIVIDADE. DILAÇÃO PROBATÓRIA. 1. O deferimento de um requerimento liminar está condicionado à demonstração de que os fundamentos de direito material são verossímeis a ponto de autorizar que a probabilidade do direito seja vislumbrada em uma avaliação superficial da questão meritória, sem o devido contraditório. 2. O art. 35-E, § 2o, da Lei n. 9.565/1998 prevê que a alteração das contraprestações pecuniárias nos contratos individuais de plano de saúde está adstrita à prévia aprovação da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS). Mencionada previsão não se aplica aos seguros coletivos por adesão. Nesses, a majoração do valor das mensalidades pode ser livremente pactuada pelas partes contratante e não se sujeita à anuência da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS). 3. Os reajustes nos planos de saúde coletivo devem estar previstos expressamente nos contratos firmados e obedecer a critérios atuariais objetivos e não de forma aleatória e discricionária porquanto referidos valores visam à garantia do equilíbrio contratual, da continuidade e da qualidade dos serviços prestados. 4. A abusividade deve ser abordada com a profundidade necessária durante a instrução processual, com ampla dilação probatória, o que não se coaduna com a via estreita do agravo de instrumento e afasta o requisito consubstanciado na probabilidade do direito, necessário à concessão da tutela liminar requerida. 5. Agravo de instrumento desprovido. (Acórdão 1893193, 07158868920248070000, Relator(a): HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 17/7/2024, publicado no DJE: 31/7/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” (Ressalvam-se os grifos) Logo, ao menos na presente fase de cognição prévia, não há elementos de prova no sentido de que o plano de saúde recorrido tenha procedido aos reajustes anuais em percentuais consideravelmente superiores aos indicados pela ANS para os planos individuais, sendo certo que a apuração dos parâmetros adotados exige a instauração do contraditório e a consequente instrução probatória. Por essa razão as alegações articuladas pelo agravante, no presente momento, não se afiguram verossímeis. Fica prejudicado o exame do requisito do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Feitas essas considerações, indefiro o requerimento de antecipação da tutela recursal. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes do artigo 1019, inc. I, do Código de Processo Civil. Aos agravados para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Após remetam-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Publique-se. Brasília-DF, 13 de setembro de 2024. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator